Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Remição. Desconto de dias remidos. Limite.
A perda de dias remidos referente a nova falta grave deverá se limitar ao tempo remido após a falta disciplinar anterior, não podendo incidir sobre o remanescente dos dias remidos resultantes de perda anterior, pena de desconto em duplicidade. Agravo provido.